Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-93.2015.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000689-93.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente de seu objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade).

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000689-93.2015.8.11.0080

APELANTE:
DU PONT DO BRASIL S/A

APELADO:
ZEUVAN PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DU PONT DO BRASIL S/A
, em busca da reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, que nos autos de Embargos de Terceiro sob no. 000689-93.2015.811.0080, opostos pelo ora apelado (
ZEUVAN PEREIRA DA SILVA
)
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no reconhecimento da carência da ação e da perda superveniente do seu objeto, tendo, contudo, ao final, condenado a embargada (apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15, sob o fundamento que
“deu causa à ameaça de constrição apontada na certidão de ref.43 autos de arresto de código 33460”
.

Em suas razões recursais (Id 116310498), a apelante aduz que inepta a petição inicial, a demanda não deveria ter sido processada, sequer estabelecida a relação processual.

Assevera que
“a data em que fora proferida a decisão inaugural, com consequente determinação de citação à Embargada/Apelante, fora a mesma data em que o mandado de arresto fora cumprido pelo Oficial de Justiça, nos autos executivos”
(sic), e, assim, afirma que a perda de objeto ocorreu antes de instaurada a relação processual com a citação válida.

Argumenta a apelante que
“a ‘ameaça’ (trazida ilegalmente aos autos pelo juízo e não pela parte), cessou-se antes mesmo da citação válida e consequente triangulação processual”
(sic).

Em relação ao ônus sucumbencial por “ameaça”, alega a nulidade da sentença,
“visto que o juízo extrapolou o limite de julgamento, ao proferir decisão com base em fundamentos/causa de pedir distinta daquela instigada pelo Embargante em sua exordial”
(sic).

Afirma que quem deu causa aos Embargos foi o próprio apelado, ante a
“inexistência de registro e/ou qualquer identificação de arrendamento, nas matrículas dos imóveis de propriedade do Executado”
(sic).

Invoca a ausência de legitimidade para cabimento dos Embargos de Terceiro, e verbera que senão bastassem os vícios apontados, os honorários sucumbenciais são exorbitantes.

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, por todos os defeitos apontados, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões (Id 116310494), o apelado sustenta que não há o que se falar em sentença
extra petita
, pois
“a ameaça identificada pelo juízo singular, constava do pedido da exordial que, se antecipou ao problema de arresto equivocado, pedindo a restituição da soja, caso fosse concretizada a medida”
(sic).

Insurge-se contra os apontamentos do apelante inerentes a alegação de ilegitimidade e falta de interesse de agir, ao argumento de que foram juntados aos autos os contratos atualizados de arrendamento, que demonstraram que as áreas estavam sendo arrendadas pelo ora apelado.

Aduz estar correta a condenação em honorários de sucumbência, sob a justificativa de que a empresa apelante ofereceu resistência ao contestar a ação, inclusive sobre o mérito.

Quanto ao percentual arbitrado ainda consigna que o juízo singular
“acertou em fixar a verba em 10% sobre o valor da causa, eis que elencar valor avulso para a verba de natureza alimentar somente seria possível caso o valor da ação fosse muito baixo, o que não é o caso dos autos”
(sic). Pede, desta forma, o desprovimento deste apelo, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

Certidão de recolhimento do preparo (Id 116359975).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório visa reformar sentença que julgou extintos os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelado, sem resolução do mérito, tendo, ao final, condenado a embargada (apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A sentença recorrida apresenta o seguinte teor:

“Vistos.

Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizados por ZEUVAN PEREIRA DA SILVA em face de DU PONT DO BRASIL S/A, ambos qualificados, em que se alega constrição patrimonial indevida nos autos de Cautelar de Arresto de Código 33460, vez que o objeto da medida era a LAVOURA DE MILHO produzida nas Fazendas Americana; Eugência I e II, cujos grãos são pertencentes ao embargante, em razão de contrato de arrendamento e notas fiscais de insumos juntados aos autos. Neste sentido, em tese, os grãos que foram objeto de arresto sofreram constrição indevida, eis que não eram pertencentes ao devedor na execução de título extrajudicial de código 36683. Requereu liminar, o que foi deferido em REF. 09. Inclusive, o bem ofertado em caução para efetivação da medida foi rejeitado pelo Juízo em REF. 20. E apesar de intimada em REF. 47, deixou de prestar a caução exigida na decisão que concedeu a liminar. Pois bem. Compulsando os autos de Arresto de código 33460 é possível observar em REF. 41 que foram arrestados créditos de arrendamento que o executado possuía junto ao terceiro embargante (conforme noticiado pela parte embargada), e não os grãos de milho apontados na petição inicial, bem como parte do imóvel rural descrito na certidão de REf. 42. Entretanto, verifico em certidão de REf. 43 que a parte autora do arresto indicou à Oficial de Justiça a lavoura de milho apontada nos embargos de terceiro, não efetivando a constrição porque “não seria viável efetuar a colheita, tendo então indicado, verbalmente, um crédito de arrendamento que o requerido possui junto ao Sr. Zeuvan Pereira da Silva”. Sendo assim, o embargante não sofreu efetiva constrição, conforme apontou a parte embargada, mas – claramente – sofreu verdadeira ameaça de constrição, conforme preceitua o art. 674 do Código de Processo Civil. Dito isto, reconheço a carência da ação por perda do objeto, julgando EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, conforme requerido. Entretanto, CONDENO A EMBARGADA nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, vez que DEU CAUSA À AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO APONTADA NA CERTIDÃO DE REF. 43 DOS AUTOS DE ARRESTO DE CÓDIGO 33460. PRIC.”

Muito embora a apelante em suas razões recursais tenha elencado rol de apontamentos sobre o contexto fático processual, percebe-se, desde logo, que todos os fundamentos invocados pela recorrente convergem numa só direção, ou seja, buscam sedimentar a extinção da ação sem o julgamento de mérito, para assim, alicerçar a pretensão principal que envolve o ônus sucumbencial.

Tendo em vista que a sentença recorrida reconheceu a carência da ação por perda do objeto e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, desnecessário submeter à apreciação de todos os pontos apresentados pela apelante, sobretudo porque percorrem o mesmo caminho e seguem na mesma direção em que já se atingiu o resultado consoante teor do ato sentencial.

Logo, a meu ver, o inconformismo da apelante reside na sua condenação em custas processuais e nos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo sido extintos os Embargos opostos por Terceiro, sem julgamento do mérito.

E quanto ao ponto sob debate, tenho que a irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Elementar que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem suportados pela parte que sucumbiu, ou seja, aquele derrotado na ação judicial.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução do litígio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, preconiza a Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso concreto não houve constrição, tendo o juízo
a quo
, albergado a condenação da sucumbência para a parte embargada, ao fundamento da “ameaça de constrição”.

Entretanto, embora não aperfeiçoada, inequívoca a realização do ato em direção à penhora correspondente a aproximadamente vinte mil sacas de soja – posteriormente convertida em sacas de milho – a serem arrestadas junto às Fazendas Americana e Eugênia Sabina I e II, ambas localizadas no Município de Querência/MT, visando à satisfação da Cédula de Produto Rural Financeira firmada com a pessoa de Carlos Eugênio Prati e vencida desde 31/03/2014, totalizando a quantia de mais de um milhão de reais, consoante mandado de arresto expedido aos
24/03/2015
(Id 116310497 – págs. 57/58) nos autos da medida cautelar conexa (autos no. 699-74.2014.811.0080), fator esse preponderante a conduzir à oposição dos Embargos.

Aliás, o fato de a constrição não ter sido aperfeiçoada em nada interfere no direito do terceiro em manejar os respectivos embargos, já que o próprio dispositivo legal que disciplina o meio processual sob exame é claro o suficiente em autorizar seu ajuizamento até mesmo nos casos de ‘ameaça de constrição’ (art. 674 do CPC/15
[1]
), de modo a afastar até mesmo eventual falta de interesse de agir.

E tal entendimento está em perfeita harmonia com
recente
julgado desta c. Câmara julgadora (RAC no. 1000149-49.2021.8.11.0005), de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, inclusive fundamentado em pacífica orientação jurisprudencial do STJ (REsp no. 1.726.186 – RS), que autoriza a propositura de tal ação mesmos nas hipóteses de mera averbação da ação pelo credor, cujo
“interesse de agir se revela na ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro”
.

Eis o teor do referido acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CABIMENTO EM CARÁTER PREVENTIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro podem ser propostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

São admissíveis os Embargos de Terceiro não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos
.”
(N.U 1000149-49.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Ademais, muito embora, de fato, os contratos de arrendamentos não tenham sido averbados nas matrículas imobiliárias, tal fator, isoladamente considerado, não tem o condão de afastar o ônus da sucumbência, sobretudo considerando que a defesa apresentada pela parte recorrente trouxe matérias tendentes a repelir os anseios do embargante/recorrido, inclusive trazendo aspectos relacionados à sua má-fé ao assim não realizar (averbamento),
“revelando flagrante intuito fraudulento”
(sic – Id 116310497, pág. 105), o que acabou sendo corretamente repelido pelo julgador monocrático, embora sob a justificativa de perda superveniente do objeto.

Da mesma forma, tampouco resultam na possibilidade da sua redução pela metade,
ex vi
do art. 90, §4o do CPC/15, já que o arresto do milho apenas não se aperfeiçoou em virtude do
“o alto custo para colheita e remoção”
, conforme se extrai da certidão do Sr. Meirinho acostada no Id 116310497 – pág. 110, o que, a toda evidência, não condiz com ato de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido da parte embargante, a justificar a incidência da medida pretendida.

Portanto, o entendimento do juízo
a quo
está perfilhado à pacífica jurisprudência deste Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, § 11, do CPC).”
(10031064620208110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data de Publicação: 03/02/2021 – Destaquei)

Por fim, quanto a pretensão de minoração dos honorários advocatícios, esta não merecem prosperar, uma vez que o Juízo singular atendeu aos requisitos do artigo 85 § 2o do CPC/15.

Ademais, recentemente (
16/03/2022
), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, como sói a espécie dos autos.

Logo, nesses casos, tem-se por obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/15 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

No caso em tela, os honorários advocatícios sucumbenciais já estão fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, não havendo assim qualquer reparo a ser feito.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DU PONT DO BRASIL S/A
, e mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

[1]
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022